Tribunal: STF
Processo: HC 267723
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em favor de Breno Nunes Boas dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no Recurso Especial n. 2222214/MG, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DE DETRAÇÃO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, com fundamento no art. 255, § 4º, inciso II, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 
2. A parte recorrente sustenta ilegalidade na aplicação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, alegando que o dispositivo trata de base de cálculo para determinação do regime inicial de execução, e não de progressão de regime prisional. 
3. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais e o Ministério Público Federal opinaram pelo desprovimento do agravo regimental. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a competência para análise da detração penal, na ausência de informações suficientes nos autos, deve ser atribuída ao juízo das execuções penais ou ao juízo do conhecimento. 
5. Também se discute se a decisão monocrática do relator, fundamentada em jurisprudência dominante, viola o princípio da colegialidade. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão monocrática do relator não afronta o princípio da colegialidade, pois permite a interposição de agravo regimental, possibilitando a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. 
7. O art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal trata do regime inicial de cumprimento de pena, sendo a competência para análise da detração penal atribuída ao juízo sentenciante, salvo na ausência de elementos suficientes, caso em que a competência recai sobre o juízo das execuções penais. 
8. A fundamentação adotada pelo tribunal de origem, ao afastar a detração por falta de informações suficientes, está alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.” (eDOC 6)

Narra a impetrante (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do Código Penal) e ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal). (eDOC 3)
O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo. (eDOC 4)
Alegando ofensa do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, a defesa interpôs recurso especial, ao qual o Ministro relator no Superior Tribunal de Justiça negou provimento. O agravo regimental foi desprovido pela Quinta Turma.
Nesta Corte, alega que “é plenamente cabível ao juiz da condenação a aferição do tempo de prisão provisória a ser detraído para fins de regime inicial de cumprimento.” (p. 3)
Aduz que “tendo a prisão provisória sido decretada pelo juízo da condenação, não tem o menor sentido afirmar que o juízo da execução teria melhores condições para verificar a situação prisional e, assim, promover a detração.” (p. 5)
Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para “determinar ao juízo da condenação a análise da detração da pena provisória e a fixação de regime menos gravoso, nos termos do art. 387, §2º do CPP.”
É o relatório.
Decido.

O TJ/MG se manifestara nesses termos sobre o pedido:

“Por fim, a Defesa do acusado Breno Nunes busca, tão somente, a fixação do regime aberto, pretendendo, para tanto, a aplicação da regra estabelecida no art. 387, §2º, do CPP. 
Não obstante a Defesa esteja pleiteando a aplicação da regra contida no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, Ato Normativo o qual delibera que “o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”, saliento que não se mostra prudente, neste momento, emitir deliberação própria do Juízo de Execução, por carecer estes autos de informações precisas acerca do tempo de segregação cautelar do acusado em função do delito ora em julgamento, razão pela qual deve ser relegada a referida providência ao Juízo competente (Execução), que terá melhores condições de averiguar certeiramente eventuais benefícios provindos da Lei de Execução Penal aplicáveis a ela. 
Vale lembrar que muitas vezes o Julgador não tem disponíveis os elementos necessários para aferir a situação prisional do agente, o que não implica em prejuízo a este último, tendo em vista que a competência para a realização da detração é concorrente entre o Juiz do processo de conhecimento e o Juiz da execução penal (art. 66, III, “c”, da LEP), este último, como já dito, dotado de melhores condições para fazê-lo. 
O regime, então, pelo menos por ora, fica mantido no semiaberto.”. (eDOC 4, p. 14)

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, assim julgou o pleito defensivo:

“[...] não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (fls. 2624-2629): 
Nas razões recursais, o recorrente sustenta que a ilegalidade contida no acórdão recorrido reside em considerar a disposição do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal como se fosse situação de progressão de regime prisional quando, na verdade, o dispositivo trata de base de cálculo para a determinação de regime inicial de execução.
A respeito da detração, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que “o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal diz respeito ao regime inicial de cumprimento de pena, razão pela qual, após a inclusão do referido dispositivo legal pela Lei n 12.736/2012, a competência para examinar, num primeiro momento, a detração penal, passou a ser do Juízo sentenciante” (HC 357.440/SP, relatora eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, D Je de 29/8/2016). 
Também em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “as alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência. Tratando-se de decreto condenatório já transitado em julgado, deve o Juízo das Execuções verificar a possibilidade de fixação de regime de cumprimento da pena em regime mais brando", conforme se verifica do seguinte julgado: 
[...] 
No caso dos autos, não havendo sentença transitada em julgado, extrai-se que, em princípio, a competência para analisar a detração seria do juízo do conhecimento. 
No entanto, a Quinta Turma possui precedentes indicando a competência da Vara das Execuções Penais diante da ausência de elementos suficientes nos autos para análise dos requisitos da detração, exatamente como fundamentou o tribunal de origem ao deixar de analisar a detração. Nesse sentido: 
[...] 
Como se depreende dos precedentes acima citados, tendo o tribunal de origem afastado a detração por ausência de informações suficientes, a fundamentação adotada está em consonância com o entendimento desta Corte. 
Não obstante os esforços perpetrados pelo ora agravante, não constato fundamentos suficientes a infirmar a decisão impugnada.”. (eDOC 11, p. 3)

Também a jurisprudência desta Corte entende que cabe ao juízo da execução decidir quanto à detração, quando, como no caso, não foi debatida a questão no processo penal. Confiram-se os julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA ADEQUADA AO ITER CRIMINIS. QUALIFICADORA. AFASTAMENTO. NECESSÁRIO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. REGIME SEMIABERTO FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 248.573 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.12.2024)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DEFINIÇÃO DO REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: ADEQUAÇÃO. ART. 387, § 2º, CPP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. Mostra-se adequado regime inicial mais gravoso fixado em razão das especificidades do crime e da existência de circunstância judicial negativa. 2. Compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inc. III, al. “c”, da Lei nº 7.210, de 1984, promover a detração na pena a ser executada, do tempo em que submetido o condenado à prisão provisória. 3 Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 233.825 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.6.2024)

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Detração de pena. Progressão de regime. 3. Compete ao Juízo das Execuções Criminais apreciar o pedido de detração da pena formulado pelo sentenciado. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 229783 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.9.2023)

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. (art. 192, caput, RISTF)

Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente